Tribunal: TJPA
Processo: 0059680-85.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059680-85.2015.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0059680-85.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PENA-BASE SEJA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL
.
RECURSO PREJUDICADO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO
. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0059680-85.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CARLOS ANDRÉ MOTTA VIEIRA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §1°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID. 15072733), em síntese, que o Recorrente, no dia 21/09/2015, por volta das 19h10min, tentou contra a vida de João Da Silva Pantoja, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Destaca-se que inicialmente o acusado foi denunciado pela conduta do art. 121, §2º, V c/c art. 14, II do CPB, sendo posteriormente aditada a denúncia para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, I e II, do mesmo diploma legal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID. 15072895), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15072909) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e subsidiariamente, por novo balizamento da reprimenda no mínimo legal.

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento do recurso (ID nº 15072919).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para que seja revista a dosimetria da pena-base (ID nº 16178849).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que
o recurso não comporta conhecimento
, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Nota-se que o recebimento da denúncia data de 14 de julho de 2016 sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 04 de maio de 2023 (
ID nº 15072895
).

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a prolação do provimento jurisdicional condenatório, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do referido prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/01/2024